Tribunal: TJSP
Processo: 2016704-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de março de 2010 a novembro de 2015. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de créditos tributários. Alegação de ilegitimidade da cobrança de lançamentos do tributo ao fundamento de remissão. Probabilidade do direito invocado não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de março de 2010 a novembro de 2015. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de créditos tributários. Alegação de ilegitimidade da cobrança de lançamentos do tributo ao fundamento de remissão. Probabilidade do direito invocado não demonstrada. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não ilidida. Ausência dos requisitos da antecipação de tutela. Recurso denegado.